Tribunal: STF
Processo: RE 67810
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
CONCORDATA; HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, EM DESACORDO
COM O CONTRATO DE SOCIEDADE COMERCIAL, POR SOCIO COM DIREITO AO USO
DA FIRMA SOCIAL. TERCEIRO DE BOA FÉ. DECISÃO QUE ASSENTOU,
SOBRETUDO, NA AFERIÇÃO DA PROVA E NÃO IMPORTOU NEGATIVA DE VIGENCIA
A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.